Tribunal: TJBA
Processo: 8013243-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013243-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIAS MENDES DA SILVA Advogado(s): GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DA ANS. PROTEÇÃO À DIGNIDADE HUMANA E AO DIREITO À SAÚDE. READEQUAÇÃO DAS MENSALIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela provisória cautelar em ação ajuizada contra operadora de plano de saúde, por entender ausente a verossimilhança das alegações de abusividade dos reajustes anuais aplicados. 2. O agravante sustentou que os percentuais de aumento do plano coletivo por adesão superam significativamente os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), configurando reajustes aleatórios e desproporcionais que inviabilizam a manutenção do contrato. 3. Pleiteou a antecipação da tutela recursal para determinar que a operadora substituísse os reajustes praticados pelos índices da ANS, com readequação das mensalidades a partir de 2018. 4. Deferida a tutela recursal, determinando o recálculo das mensalidades, a agravada deixou de cumprir a decisão, sendo posteriormente autorizados depósitos judiciais mensais e fixadas multas para o caso de descumprimento. 5. Supervenientemente, o agravante noticiou novo reajuste de 10,09% em maio de 2025, requerendo a extensão da tutela de urgência para o novo período. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível, em sede de agravo de instrumento, a aplicação provisória dos índices de reajuste anual divulgados pela ANS aos planos coletivos por adesão, diante da alegação de abusividade dos percentuais aplicados pela operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Estando presentes os requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do pedido recursal sob a ótica dos pressupostos da tutela provisória: fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC. 8. A verossimilhança das alegações se extrai da discrepância significativa entre os percentuais aplicados pela operadora (variando de 6,75% a 15,87%) e os índices autorizados pela ANS, o que indica, em juízo sumário, potencial abusividade nos reajustes praticados. 9. O perigo de dano decorre da possibilidade de inadimplemento contratual e consequente cancelamento do plano de saúde, bem essencial à preservação da vida e da integridade física do consumidor, especialmente em razão da sua idade avançada. 10. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito social fundamental (art. 6º e art. 196) e consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III). Ainda que a assistência à saúde seja livre à iniciativa privada (art. 199), as operadoras estão vinculadas aos princípios da boa-fé e da razoabilidade na execução contratual. 11. A Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-E, §2º, prevê que apenas os planos individuais e familiares estão sujeitos à prévia autorização da ANS quanto aos reajustes anuais, mas essa distinção não impede o controle judicial de abusividade nos contratos coletivos, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 12. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os índices da ANS não se aplicam obrigatoriamente aos planos coletivos, mas a ausência de vinculação não autoriza reajustes desarrazoados que imponham desvantagem exagerada ao consumidor. 13. Diante do quadro fático e jurídico apresentado, revela-se adequada a manutenção da decisão que aplicou provisoriamente os índices da ANS até que sejam produzidas provas que permitam aferir, com segurança, a legitimidade dos reajustes efetuados. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a antecipação da tutela recursal, determinando à agravada que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a readequação das mensalidades do plano de saúde do agravante, aplicando os índices de reajuste anual divulgados pela ANS desde 2018, observadas as disposições contratuais sobre faixa etária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 20.000,00. 15. Mantida a autorização para depósito judicial mensal das parcelas do prêmio e a multa de R$ 5.000,00 para o caso de suspensão ou cancelamento do plano enquanto persistirem os depósitos. Tese de julgamento: É cabível, em caráter provisório, a aplicação dos índices de reajuste anual divulgados pela ANS aos planos coletivos por adesão, quando verificada, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de abusividade dos reajustes praticados pela operadora, em observância aos princípios da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; art. 199. Lei nº 9.656/98, art. 35-E, §2º. CPC, arts. 300 e 302. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/02/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013243-83.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELIAS MENDES DA SILVA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento , nos termos do voto do relator. Salvador, .